Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-30.2023.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000909-30.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALTAIR ANTONIO BEDIN - CPF: 127.738.591-20 (APELADO), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JOSIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 867.290.631-49 (ADVOGADO), JACKSON GARAY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 390.545.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS DE ÁGUA APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO. REVISÃO DOS VALORES COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO LESIVO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por ALTAIR ANTONIO BEDIN. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a revisão das faturas de dezembro/2022 e janeiro/2023, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A concessionária apelante alega ausência de irregularidade na medição de consumo e inexistência de elementos que justifiquem indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das faturas de água dos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023 é abusiva, ensejando sua revisão com base na média de consumo; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação do consumidor, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo da concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança quando esta se revela discrepante em relação ao consumo histórico.

O consumo médio anterior da unidade consumidora era de 19,75m3, tendo aumentado para 86m3 e 73m3 após a substituição do hidrômetro sem a anuência do consumidor, o que, sem justificativa técnica plausível, autoriza a revisão das faturas com base na média de consumo.

A simples cobrança excessiva, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, interrupção no fornecimento de água ou outro fato lesivo à esfera de dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, considerando a gratuidade da justiça deferida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços públicos deve revisar as faturas de consumo quando, após a troca de hidrômetro, houver aumento significativo e injustificado no volume faturado em comparação com a média histórica da unidade consumidora.

A cobrança indevida, por si só, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, interrupção de serviço ou outro fato lesivo, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por ALTAIR ANTONIO BEDIN, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

O magistrado a quo, em sentença (ID. 248055681), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo como indevidas as faturas dos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, e determinando sua revisão com base na média de consumo habitual da unidade consumidora.

Condenou ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 4.000,00, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Impôs à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID. 248055682), alegando, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, e que o consumo medido reflete o volume efetivamente utilizado.

Ressalta, ainda, que inexiste demonstração de irregularidade no hidrômetro ou na leitura, não havendo qualquer elemento apto a ensejar reparação por danos morais.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID. 248055683), requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, concessionária de serviços públicos de água e esgoto, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1000909-30.2023.8.11.0004, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, movida por ALTAIR ANTONIO BEDIN.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID. 248055681), reconhecendo como indevidas as faturas de consumo dos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 (nos valores de R$ 1.941,08 e R$ 1.531,84, respectivamente), referentes ao hidrômetro no Y22SG2004961, determinando sua revisão com base na média de consumo dos últimos 12 meses.

Ademais, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Por fim, impôs à ré o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária apelante sustenta que não houve qualquer irregularidade na troca do hidrômetro e que o aumento de consumo pode decorrer de fatores internos à residência do autor, como vazamentos ocultos, não sendo possível exigir da fornecedora prova negativa. Alega ainda que não há qualquer elemento a justificar indenização por dano moral.

Inicialmente, cumpre salientar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Como é cediço, nas relações de consumo, o fornecedor tem o dever de demonstrar a regularidade da cobrança, sobretudo quando os documentos acostados aos autos revelam consumo histórico médio consideravelmente inferior ao registrado nas faturas impugnadas.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a média de consumo da unidade consumidora girava em torno de 19,75m3 mensais, tendo saltado para 86m3 em dezembro de 2022 e 73m3 em janeiro de 2023, após a troca do hidrômetro realizada pela concessionária sem prévia anuência do consumidor.

O elevado consumo registrado após a substituição do medidor, sem justificativa técnica plausível por parte da requerida, autoriza a revisão da cobrança, nos moldes adotados na sentença.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

“O fornecimento de serviço essencial, com cobrança manifestamente excessiva, impõe ao fornecedor o dever de revisar o valor para adequação à média de consumo, especialmente quando a concessionária não comprova a regularidade da medição ou a efetiva utilização do volume faturado.”
(TJMT, Ap 1002450-70.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02/03/2022)

Contudo, no tocante à indenização por dano moral, a sentença deve ser reformada.

Nos autos, não há prova de interrupção do fornecimento de água, tampouco inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sendo certo que a simples cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos lesivos, não configura dano moral indenizável.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“A cobrança indevida de valores, sem inscrição nos cadastros de inadimplentes, interrupção de serviço ou outro fato lesivo à esfera moral do consumidor, configura mero aborrecimento, não ensejando a reparação por danos morais.”(REsp 1.643.136/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 11/04/2017)

De igual forma, esta Câmara já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR EXORBITANTE – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO ÁGUA – RECURSO PROVIDO.A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar por dano moral.”(N.U 1023878-64.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – READEQUAÇÃO DE VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1019654-49.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28/08/2024)

Logo, embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço, não restou comprovado nos autos qualquer dano de ordem extrapatrimonial à esfera de dignidade do consumidor.

Assim, ausentes os pressupostos do dever de indenizar, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais.

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, que devem ser rateados entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a revisão das faturas de consumo. Os ônus de sucumbência são redistribuídos na forma exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025